Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721680-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O A autora SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA requer o deferimento de tutela de urgência para suspender a publicidade de protesto feito pela ré em razão do não pagamento da dívida discutida nestes autos. Afirma que realizou depósito do valor efetivamente devido e que a apelação foi provida para reconhecer a inexigibilidade da dívida, mas que sofre prejuízos decorrentes do protesto feito pela ré porque fornecedores têm se recusado a lhe vender produtos. Requer o deferimento de tutela de urgência para determinar ao Primeiro Ofício de Protesto que suspenda a publicidade dos protestos de protocolo 923640 e 923641 até o trânsito em julgado desta ação. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando for evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso dos autos os requisitos foram demonstrados pela autora. A ação foi ajuizada buscando a declaração de inexistência de parte da cobrança veiculada pela Neonergia em duas faturas (vencimento em 23/5/2023 e 23/6/2023), discriminadas como "parcelamento" e cuja origem a autora afirmou desconhecer. Foram realizados depósitos judiciais dos valores que a empresa autora entendeu efetivamente devidos, com a exclusão da parte relativa ao "parcelamento" (ID 59895520 e 59895541). O Juízo deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do fornecimento do serviço de energia elétrica (ID 59895521). A Neoenergia afirmou em contestação que o valor, no total de R$ 15.399,91 (quinze mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) dividido em duas faturas, decorre de consumo não apurado em razão de falha no medidor constatada em inspeção presencial acompanhada por responsável pela empresa. Houve prolação de sentença, com a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida (ID 59895592). A sentença, contudo, foi reformada pelo acórdão de ID 61691291, que deu provimento à apelação da autora para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e reconhecer a inexigibilidade da dívida decorrente do TOI 110491 incluída nas faturas de maio e junho de 2023. A análise do documento de ID 62317144, fl. 5, indica que o protesto foi realizado pela Neonergia em 2 de maio de 2024, o mesmo dia em que foi disponibilizada no DJe a sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida pelo Juízo de origem (ID 59895593). Logo, o protesto decorre da revogação da tutela de urgência, situação que restabeleceu a exigibilidade da dívida e permitiu o protesto feito pela Neonergia. Por outro lado, considerando que a sentença foi reformada, deve-se promover o retorno à situação anterior à sua prolação, qual seja, a suspensão da exigibilidade da dívida até o trânsito em julgado do acórdão que declarou sua inexigibilidade ou até que sobrevenha decisão em sentido contrário. Está presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito alegado pela autora, já que houve depósito do valor efetivamente devido por ela e declaração, ainda não transitada em julgado, de inexigibilidade do valor restante. Já o perigo da demora decorre da manutenção do protesto, visível para aqueles que desejam negociar com a empresa. A alegação de que alguns fornecedores se recusaram a lhe vender produtos é verossímil na medida em que a publicidade da anotação lhe imputa a imagem de devedora mesmo que tenha garantido o valor que deve por depósito e obtido pronunciamento judicial de inexigibilidade do valor restante. Portanto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência e determino ao Primeiro Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília a suspensão dos protestos 567347 (protocolo 923640) e 567348 (protocolo 923641), ambos realizados em 2/5/2024. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sem prejuízo, intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela autora/apelante no ID 61983330, no prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente, venham conclusos para análise dos embargos de declaração. Brasília, DF, 1 de agosto de 2024 18:23:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador